Tribunal: TJES
Processo: 5000731-78.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000731-78.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE TOMAZ DE CAMPOS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reparação moral, em face do recorrido/réu.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o recorrido incorreu em falha na prestação de serviço.

Intimada a parte recorrida apresentou contrarrazões, e em suma, requereu a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível.

Quanto ao preparo, a recorrente pleiteia concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, de sorte de que vota-se pelo acolhimento, deferindo-se o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 99, § 3°, do NCPC, passando-se ao exame do mérito do recurso inominado.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta na alegação de negativa de cadastro de novo chip junto ao CPF da autora.

O recorrido/requerido por sua vez, sustenta que a autora já tem vínculo, com conta pré paga, e que não houve nova solicitação/negativa, sendo esta impossível de realizar prova.

De fato a recorrente/autora, não comprova qualquer compra de novo chip, protocolo de solicitação de cadastro, reclamação ou outros, sendo o seu requerimento, vinculada a referida negativa.

Assim, os documentos juntados aos autos não são suficientes para conferirem a verossimilhança necessária aos fatos narrados, o que culminou na improcedência da pretensão autoral, com registro de que não se poderia imputar o requerido o ônus de realizar prova de fato negativo, conforme acima já elucidado, vedada a produção da chamada prova diabólica.

Assim, embora alegue em Recurso desconhecimento quanto aos vínculos com a requerida (demonstrados em defesa), estes não foram impugnados em momento oportuno (id. 4884198), razão pela qual, coaduna-se ao entendimento sentencial, ao julgar improcedente o pedido de reparação moral,
votando-se pela manutenção da sentença em seus termos.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)